Tribunal: TCU
Processo: 017.129/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acordão condenatório, por meio do qual as contas dos embargantes foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito solidário e da multa individual e proporcional ao dano causado ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos conjuntamente pela empresa Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. e pelo Sr. Jamyr Motta de Freitas, sócio-dirigente, ao Acórdão 6876/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito solidário e da multa individual e proporcional ao dano causado ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. e pelo Sr. Jamyr Motta de Freitas ao Acórdão 6876/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia desta deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.